Tribunal: TJSP
Processo: 0409595-67.1998.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Estadual. Sentença que aplicou corretamente os índices de correção monetária e de juros de mora, considerando o entendimento do E. STF no Tema 810 e na Súmula Vinculante no 17. Execução de honorários que sequer foi iniciada. Sentença mantida.
Recurso improvido.